Tribunal: STF
Processo: HC 69101
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Improcedencia das alegações de que houve, no  caso,  dupla
valorização da continuidade  delitiva  e  de  que  ocorreu  falta  de
correlação entre a acusação e o acórdão condenatório  no  tocante  ao
numero de furtos.
         - Fixação de pena por exclusiva aplicação da pena  fixada  a
co-réu,  sem  se  levar  em  conta  que  nesta   foram   consideradas
circunstancias pessoais deste que não se poderiam  comunicar  ao  ora
paciente.
         "Habeas corpus" deferido  em  parte,  para  que,  mantida  a
condenação do ora paciente, como sua prisão, seja o acórdão em  causa
anulado no tocante a fixação da pena dele, e  seja  esta  fixada,  na
complementação do  julgamento  da  apelação,  com  a  observancia  do
princípio de sua individualização.